Tribunal: TJDFT
Processo: 0074273-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Abstraída qualquer consideração, nesse momento, sobre a pertinência do reportado nos embargos de declaração aviados pelo douto causídico que acorrera aos autos na condição de terceiro interessado visando a declaração do provimento que cingira-se a homologar a composição celebrada entre os litigantes, digam autor e réu, em 5 (cinco) dias, sobre a postulação aclaratória, conforme recomenda o contraditório substancial que orienta o devido processo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator